Tribunal: STF
Processo: ADI 3539
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ARQUIVAMENTO. 



    I – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar a ocorrência destes no acórdão embargado.



    II – A insurgência, no caso ora em exame, reflete, tão somente, o inconformismo da embargante com o que anteriormente decidido. 



    III – Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação de trânsito em julgado e arquivamento dos autos.